Tribunal: STF
Processo: RE 1238002
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma. Transcrevo trecho da decisão impugnada: 
    “Na hipótese dos autos, não vislumbro a apontada desarmonia entre os entendimentos, em razão das especificidades das premissas fáticas de cada caso concreto.
    O Tribunal de origem entendeu ter havido transposição indevida do cargo de Analista Jurídico para o cargo de Procurador Municipal. Foram realçadas as diferenças entre os cargos, indicando distinções nas atribuições, na nomenclatura, no padrão remuneratório, na vinculação aos órgãos de lotação, na configuração na forma de carreira do Procurador e cargo isolado do Analista, na sujeição ao Estatuto da OAB, na exigência de prática forense para ingresso na carreira, na exigência de reputação ilibada para ingresso no cargo de Procurador, na condição de assessoramento dos Analistas em relação aos Procuradores. (eDOC 4, p. 22)
    De outro modo, na ADI 2.713, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2003, havia uma identidade substancial entre os cargos em exame, além da compatibilidade funcional e remuneratória, e a equivalência dos requisitos exigidos em concurso, informação que se extrai da própria ementa do julgado:
     Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 2.713, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2003, grifo nosso)
    Por sua vez, no RMS 26.740, de relatoria do Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 25.11.2011, tratou-se de caso em que houve uma significativa alteração das atribuições dos cargos exercidos pelo impetrante, razão pela qual se reconheceu o direito à percepção de Gratificação de Atividade de Segurança. 
    (...)
    Observa-se assim ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e a decisão recorrida, o que impede a admissão do presente recurso”. (eDOC 52)
    Nos presentes embargos de declaração, a parte embargante alega omissão do julgado. Defende, em síntese, a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e a decisão recorrida, bem como a identidade substancial entre os cargos em exame. 
    Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes para que seja dado seguimento aos embargos de divergência.(eDOC 53) 
    A embargada apresentou contrarrazões no eDOC 56. 
    É o relatório. Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada. No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, razão pela qual manifesto o intuito protelatório do recurso.
    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
    No caso dos autos, não vislumbro omissão no julgado. 
    Como já dito, nos termos do art. 1.043, III, do CPC, é cabível embargos de divergência em face de acórdão de órgão fracionário que em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
    Ainda sobre a matéria, o Regimento Interno do STF estabelece que cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
    Ao contrário do alegado pela parte embargante, não vislumbro a apontada desarmonia entre os entendimentos, em razão das especificidades das premissas fáticas de cada caso concreto 
    O Tribunal de origem entendeu ter havido transposição indevida do cargo de Analista Jurídico para o cargo de Procurador Municipal. Foram realçadas as diferenças entre os cargos, indicando distinções nas atribuições, na nomenclatura, no padrão remuneratório, na vinculação aos órgãos de lotação, na configuração na forma de carreira do Procurador e cargo isolado do Analista, na sujeição ao Estatuto da OAB, na exigência de prática forense para ingresso na carreira, na exigência de reputação ilibada para ingresso no cargo de Procurador, na condição de assessoramento dos Analistas em relação aos Procuradores. (eDOC 4, p. 22) 
    De outro modo, na ADI 2.713, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2003, havia uma identidade substancial entre os cargos em exame, além da compatibilidade funcional e remuneratória, e a equivalência dos requisitos exigidos em concurso, informação que se extrai da própria ementa do julgado: 
    Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 2.713, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2003, grifo nosso)
    Por sua vez, no RMS 26.740, de relatoria do Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 25.11.2011, tratou-se de caso em que houve uma significativa alteração das atribuições dos cargos exercidos pelo impetrante, razão pela qual se reconheceu o direito à percepção de Gratificação de Atividade de Segurança. Confira-se: 
    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A PORTARIA 286/2007, DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELO ART. 15 DA LEI 11.415/2006.
    1. Os cargos públicos, que consistem num " conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor" (art. 3- da Lei 8.112/90), são criados por lei e providos, se em caráter efetivo, após a indispensável realização de concurso público específico.
    2. A Portaria PGR/MPU nº 286/2007 operou verdadeira transposição inconstitucional de cargos. Inconstitucional porque: a) a portaria é "meio juridicamente impróprio para veicular norma definidora das atribuições inerentes a cargo público" (MS 26.955, Rel. Min. Cármen Lúcia); b) houve alteração substancial das atribuições dos cargos titularizados pelos impetrantes.
    3. Têm os autores direito à percepção da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), instituída pelo art. 15 da Lei 11.415/2006, pois exercem funções de segurança. 4. Segurança concedida.
    Observa-se assim ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e a decisão recorrida, o que impede a admissão do presente recurso.
    Desse modo, não verifica-se, na hipótese, contradição, omissão, obscuridade ou erro material a dar ensejo ao acolhimento dos aclaratórios.
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente